Tribunal: TJSP
Processo: 1057264-32.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000130171
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1057264-32.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ROBERTO PEREIRA DE CAMPOS VERGUEIRO NETO, é apelado
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente) e ANA LIARTE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1057264-32.2019.8.26.0053 -Voto no 16.227
2
Apelação Cível no 1057264-32.2019.8.26.0053
Apelante: Roberto Pereira de Campos Vergueiro Neto
Apelado: Departamento Estadual de Trânsito - Detran
Interessado: Diretor Técnico de Pontuação da Divisão de Habilitação do
Detran de São Paulo - Sp
Comarca: São Paulo
Voto no 16.227
Ementa:
Mandado de Segurança. Cassação do direito
de dirigir. Alegação de pendência de julgamento de recurso administrativo.
Regularidade na tramitação do processo
administrativo, que já transitou em julgado,
inclusive. Ausência de direito líquido e certo.
Denegação da segurança mantida. Recurso
improvido.
A r. sentença de fls. 68/70, cujo relatório é adotado,
denegou a segurança pretendida pelo impetrante, mantendo o bloqueio de
sua CNH ante a regular tramitação do processo de cassação de habilitação.
O impetrante apela a perseguir a concessão da
segurança, argumentando que comprovou a interposição de recursos
administrativos (fls. 11/22) e que existe, ainda, recurso ao CETRAN
pendente de julgamento (fls. 91/109).
O recurso foi processado e respondido (fls. 113/116), e o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1057264-32.2019.8.26.0053 -Voto no 16.227
3
Ministério Público declinou de se manifestar no feito (fl. 121).
É o relatório.
Nada impede o conhecimento do recurso, que não pode
ser provido.
Os documentos relevantes para o deslinde do feito
encontram-se às fls. 50/61.
O impetrante encontrava-se com seu direito de dirigir
suspenso e, durante o cumprimento da pena, foi-lhe atribuída prática de
nova infração de trânsito, o que culminou na imputação de pena de
cassação do direito de dirigir, nos termos do art. 263, I, do CTB (fl. 55).
Não se verifica qualquer irregularidade no processo
administrativo de cassação no 40426/2019.
As notificações foram regularmente enviadas, conforme
se comprova às fls. 53, 56 e 59, e o impetrante não apresentou recurso
tempestivamente, conforme se comprova às fls. 54, 56 e 59.
Logo, o processo administrativo tramitou à revelia do
impetrante, anotando-se o trânsito em julgado da decisão de fl. 55,
inclusive.
Observe-se que os recursos administrativos de fls. 11/12
referem-se ao Auto de Infração de Trânsito no 3C678032-7 e Auto de
Infração de Trânsito no 3C678032-8, e não ao processo de cassação em
questão (Proc. no 40426/19).
Assim, ratificada a presunção de legitimidade do ato
administrativo, é inexistente a comprovação de direito líquido e certo, de
modo que o bloqueio da CNH do impetrante deve ser mantido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1057264-32.2019.8.26.0053 -Voto no 16.227
4
Dessa forma, incorporados tais fundamentos, era mesmo
de rigor a denegação da segurança.
Pelo exposto, o voto é pelo IMPROVIMENTO do recurso.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator